Tribunal: TJMT
Processo: 1002256-47.2020.8.11.0055
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002256-47.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EXPERDITA RAMOS - CPF: 824.745.591-91 (RECORRENTE), MARIANA ROSA GOLBERTO - CPF: 324.062.998-48 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002256-47.2020.8.11.0055

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s):

EXPERDITA RAMOS

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – NEGATIVA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REEMBOLSO DOS GASTOS DECORRENTE DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA NA SEARA PARTICULAR – NÃO COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE PROCEDIMENTO NA REDE PÚBLICA – DEVER DE REPARAÇÃO INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Aduz a parte reclamante que foi diagnosticada com colicistopatia etiologia litiásica, o que implicava na necessidade de ser submetida a procedimento cirúrgico de urgência.

Alega que, por meio dos respectivos pedidos médicos, buscou, por três vezes, realizar o procedimento através do Sistema Único de Saúde-SUS, na medida em que se trata de pessoa humilde, sem lograr, no entanto, êxito.

Por fim, afirma que, após longa espera, frente ao agravamento de sua moléstia, decidiu realizar o procedimento na seara particular, motivo pelo qual ingressa com a presente demanda a fim de compelir as Recorridas ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ver por reembolsada dos gastos então despendidos para a realização da cirurgia.

Pois bem. Em que pese suas razões recursais, compartilho do mesmo entendimento do Juízo a quo.

Ora, da análise dos documentos juntados à exordial, verifico que, de fato, constam três distintos pedidos médicos para realização do procedimento cirúrgico em questão. Todavia, não há qualquer registro que o mesmo tenha sido encaminhado à rede pública para a devida regulação, bem como que esta tenha negado a sua realização.

Logo, tenho que não restou comprovado qualquer ato ilícito por parte dos entes públicos, sendo a improcedência da demanda medida a se impor no presente caso.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA EM CIRURGIA DA REDE PÚBLICA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO APÓS O CUSTEIO DO PROCEDIMENTO DE FORMA PARTICULAR – RESSARCIMENTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo comprovação do pedido administrativo para custeio da cirurgia, não havendo prova da negativa do procedimento deve a pretensão ser julgada improcedente.

Não havendo a prática de qualquer ato ilícito praticado pelo Ente Público, a improcedência se impõe.

Manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão.

Recurso desprovido.

(N.U 1003159-55.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

Portanto, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação proposta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público, por seu representante legal, manifestou-se em plenário, nos termos da ata da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2021